Tribunal: TJDFT
Processo: 0743088-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). REEDUCANDO POSSUIDOR DE ENSINO MÉDIO ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA. VEDAÇÃO À INCIDÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE 1/3 NO TEMPO REMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível conceder o benefício da remição pelo estudo em razão da aprovação no ENCCEJA, ainda que o apenado tenha concluído o ensino médio antes de iniciada a execução, ressalvado o acréscimo previsto no art. 126, § 5o, da LEP.

2. Recurso conhecido e desprovido.